Tribunal: TJBA
Processo: 0549945-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549945-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA BLOISI SA e outros (2)

Advogado(s): ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: SOL INCORPORADORA LTDA

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. VALIDADE DA ENTREGA A PORTEIRO. REVELIA. ATRASO NA OBRA NÃO CONFIGURADO. HABITE-SE NO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETENÇÃO DE CHAVES LÍCITA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de consignação em pagamento ajuizada por incorporadora visando a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, com depósito de valores decorrentes do distrato.

2.
Sentença proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a preliminar de nulidade de citação, decretou a revelia da parte ré, julgou procedente o pedido inicial para declarar válida a rescisão contratual e improcedentes os pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais.

3.
Apelação interposta pela parte ré sustentando nulidade da citação, atraso na obra, ilegalidade da retenção das chaves, validade de contrato de locação e pleiteando gratuidade da justiça e reforma integral da sentença.

4.
Contrarrazões apresentadas defendendo a validade da citação, cumprimento do prazo contratual e legalidade da retenção das chaves em razão da inadimplência dos compradores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação realizada mediante entrega do aviso de recebimento a porteiro de condomínio e, por conseguinte, se correta a decretação de revelia; (ii) saber se houve atraso na obra apto a justificar a não entrega do imóvel e ensejar indenização, ou se a retenção das chaves decorreu do inadimplemento dos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A citação realizada em condomínio edilício mediante entrega ao porteiro é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo relativa a presunção de validade, cabendo ao citando comprovar sua ausência, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação nessas hipóteses, admitindo sua impugnação apenas mediante prova de irregularidade, sob pena de preclusão.

8. Inexistente prova de comunicação de mudança de endereço, subsiste a validade da citação e, sendo intempestiva a contestação, correta a decretação de revelia.
9. No mérito, os elementos probatórios demonstram que a obra foi concluída dentro do prazo contratual, inclusive com expedição do habite-se dentro do período de tolerância, afastando a alegação de mora da construtora.

10. A não entrega das chaves decorreu do inadimplemento dos adquirentes, sendo legítima a retenção com fundamento no princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil.

11. A tese de que o habite-se não equivale à entrega das chaves não se aplica ao caso concreto, pois a construtora cumpriu sua obrigação, sendo a mora exclusiva dos compradores.
12. A improcedência dos pedidos reconvencionais decorre da ausência de ato ilícito da construtora e da inexistência de prova do dano material, uma vez que o contrato de locação apresentado não foi acompanhado de comprovantes de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

15. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “A citação realizada em condomínio edilício mediante entrega ao porteiro é presumidamente válida, cabendo ao réu comprovar eventual irregularidade; não configurado atraso na obra e evidenciado o inadimplemento do comprador, é legítima a retenção das chaves pela construtora, afastando-se a responsabilidade por danos materiais”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 248, § 4º; 278; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2149061/SP.

STJ, AgInt no AREsp 2316569/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

0549945-22.2016.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
RENATA BLOSI SA e OUTROS
e apelado
S
OL INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora